Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIO. ÁREA DE LAZER. ENTREGA ESCALONADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. CONFIGURADO. MORA. CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito à informação expressa e clara, vedando práticas abusivas como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.
1.1. Na hipótese dos autos, inexiste disposição contratual expressa sobre a data da entrega da área comum do empreendimento imobiliário, o que demonstra a prática abusiva perpetrada pela Construtora.
1.2. Não tendo sido a área de lazer do empreendimento imobiliário entregue na sua integralidade na data aprazada, e inexistindo qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar as rés de sua responsabilidade, é, portanto, necessário reconhecer a existência da mora da Construtora ante o seu inadimplemento contratual.
2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
3. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso, inexistente o adimplemento substancial da obrigação a permitir a minoração da multa moratória pactuada, porquanto a parte apelada apenas pode gozar da totalidade da área comum pela qual pagou com a sua entrega completa e em perfeitas condições de uso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.